Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O ingresso da Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença, como terceira interessada, para questiona imóvel que lhe foi dado em alienação fiduciária, não tem o condão de determinar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Não se afigura possível a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível, porém, a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.